Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-46.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÂO MONITÒRIA. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. PRORROGAÇÃO PELO CORRENTISTA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE DEVE SER CONTADO DA ULTIMA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA INDEVIDA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DÉBITO APURADO MEDIANTE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS LEGAIS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, restando cumpridos os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja quanto à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.
2. A prescrição constitui a perda da pretensão volvida à reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular dentro do prazo estabelecido em lei, o que converte a obrigação jurídica prescrita em obrigação natural, de modo que o credor não tem mais o direito de exigir o seu cumprimento, mas poderá reter o que lhe foi pago, na hipótese de cumprimento espontâneo.
2.1. No presente caso, verifica-se que o débito reivindicado pelo apelado deriva e contrato de disponibilização de crédito em conta corrente na modalidade cheque especial, devendo ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, que define a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular .
2.2. Sendo a presente ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, com utilização de cheque especial pelo correntista, o prazo de prescrição da pretensão do autor somente começa a correr a partir do vencimento do contrato, apurado no momento em que houve a ultima movimentação na conta bancária, renovação sucessiva do contrato. Precedentes.
3. É improcedente a alegação sustentada no apelo, no sentido de que não houve prorrogação contratual por falta de notificação formal a esse respeito, pois, nos termos em que disposto no contrato, foi o apelante quem deu prosseguimento à relação jurídica para além do prazo inicialmente estipulado, usufruindo do crédito disponibilizado pelo banco apelado mediante intensa movimentação em sua conta corrente.
4 .Os contratos de concessão de crédito regidos pelo sistema financeiro nacional podem estipular, para o período de inadimplência, a incidência de comissão de permanência, ou a aplicação individual dos encargos que a compõem. Se optar pela incidência de comissão de permanência, a cobrança não poderá ser cumulada com outros encargos e será realizada pelo índice definido pelo Banco Central do Brasil, além de limitada pelo índice contratado, nos termos das súmula 294 e 472 do STJ.
4.1. Na hipótese dos autos não merece provimento a pretensão recursal, por ser ilícita a forma pela qual foram apurados os encargos de mora no período de inadimplência, com incidência apenas de juros legais de mora e correção monetária por índice oficial.
5. Preliminar de não conhecimento do apelo e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso de apelação desprovido.